Tribunal: TJBA
Processo: 8023076-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023076-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SUZANA MOURA MAIA

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE GARCIA DA SILVA E SILVA, CAROLINA ALMEIDA LIMA MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. “
FALSO
COLETIVO”. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. PERIGO DE DANO
INVERSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo, determinando o imediato recálculo das mensalidades. Discute-se no recurso a legalidade e a razoabilidade do reajuste por sinistralidade, bem como a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em uma ação que questiona a abusividade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A despeito da autonomia contratual nos planos de saúde coletivos, o reajuste por sinistralidade não pode ser arbitrário, devendo a operadora demonstrar a necessidade técnica e atuarial do aumento para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O ônus da prova de justificar os índices de reajuste é da operadora do plano de saúde, que detém exclusividade sobre os dados técnicos e estatísticos, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, bem como ao Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação da base de cálculo e da evolução dos custos que levaram ao reajuste, especialmente quando este é manifestamente desproporcional aos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), configura a probabilidade do direito do consumidor.

O perigo de dano se manifesta na possibilidade de interrupção do serviço de assistência à saúde, direito fundamental, caso o consumidor não consiga arcar com as mensalidades elevadas em patamares abusivos, o que comprometeria sua saúde e bem-estar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a aplicação de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo quando a operadora não comprova a base atuarial do aumento. 2. A abusividade de reajuste desproporcional e sem a devida justificativa técnica configura a probabilidade do direito, enquanto o risco de interrupção da assistência à saúde estabelece o perigo de dano irreparável.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 47, 51, IV e X. Constituição Federal, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp nº 2102571/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 02/04/2024. Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp nº 2285008/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, j. em 08/04/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80312393120248050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8023076-28.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravada
SUZANA MOURA MAIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA